Tribunal: TJDFT
Processo: 0008098-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. .
1. Em que pese o disposto no enunciado da Súmula 563 do STJ, ele não se aplica às relações de natureza não previdenciária estabelecida entre o participante e a entidade, no caso, mútuo feneratício, reconhecendo-se a relação de consumo e aplicando-se o CDC.
2. A contratação de advogado particular não enseja ressarcimento pela parte adversa porquanto inerente ao exercício regular de direito, sendo nula a cláusula que prevê indenização sobre o montante do débito unicamente em favor do fornecedor.
3. Em que pese a natureza ex re da obrigação, a sentença que prevê a incidência de encargos moratórios a partir da última atualização do débito não inova no ordenamento ou viola direito do credor. Não há nulidade na previsão apenas da continuidade da atualização, reconhecendo e limitando-se aos cálculos apresentados pelo próprio credor na petição inicial.
4. Sucumbente a parte em percentual significativo do montante total cobrado em juízo, não há se falar em sucumbência mínima, mantendo-se os padrões fixados na sentença.
5. Recurso desprovido.